Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000040-16.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES - CPF: 053.719.221-21 (PACIENTE), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (IMPETRANTE), Dr. Daniel de Souza Campos - Juiz de Direito (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), VALDILENE MARIA DA SILVA - CPF: 070.862.724-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES
IMPETRANTE: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- LEI MARIA DA PENHA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) - INJÚRIA E AMEAÇA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E EFETIVO À VIDA DA VÍTIMA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, ainda que fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva em face do descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, não há
periculum libertatis
, pois
o agente não cria ou incrementa um risco proibido relevante, tanto que nem mesmo a vítima requer a permanência de sua prisão, de forma que injustificada se mostra a manutenção da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000040-16.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES
IMPETRANTE: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Varada Comarca de Barra do Bugres-MT.

Depreende-se da impetração que o paciente se encontra segregado desde 1o.1.2022, para a garantia da ordem pública, diante da prática em tese dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, violação de domicílio, injúria e ameaça.

O impetrante relata que a vítima se manifestou favorável à soltura do paciente, consoante declaração registrada em cartório, (id. 114107994) motivo pelo qual não haveria qualquer risco a ser considerado quanto ao
periculum libertatis
.

Por fim, ressaltou os predicados pessoais e a primariedade do paciente.

Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Pedro Sakamoto, consoante
id.
114105963.

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo singular, id. 114433973.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme id. 114630974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES
IMPETRANTE: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

O objeto do presente pleito cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea no decreto que impôs a segregação cautelar ao paciente, além da aferição da possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Extrai dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta pratica dos delitos tipificados no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e artigos 140, 147 e 150 do Código Penal, no dia
1o/01/2022
, sendo a audiência de custódia realizada em 02 de janeiro, ocasião em que foi convertida em prisão preventiva,
ante o descumprimento de medidas protetivas
, são estes os fundamentos invocados,
in verbis:

“ (...)

É o relato do necessário.

Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte DECISÃO:

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de
LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES
, flagrado pela prática dos
crimes de descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio, injúria e ameaça, todos c/c lei 11.340/2006, tipificado(s) no(s) art. 24-a da lei no 11.340/2006 e art. 140, 147 e 150 do Decreto Lei no 2.848/40
, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

No âmbito da ciência do flagrante, e conforme disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11),
passo a decidir
.

Nos termos do Provimento n. 14/2015,

do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente,
HOMOLOGO-O
.

Passo a analise acerca da pertinência da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou da aplicação de alguma das medidas
previstas no art. 319 do CPP, forte nas alterações trazidas pela Lei 12.403/2011, que passou a ter vigência em 04.07.2011.

Primeiramente convém assinalar que a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

No caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante,
porquanto presente o requisito fumus comissi delicti
, especialmente pela comprovação do
descumprimento das medidas cautelares anteriormente aplicadas.

Quanto ao segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva, a saber, quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade ou à vítima, e ainda na gravidade concreta do crime.

Como se vê, a conduta imputada ao custodiado é por si só extremante grave, pois, ele teria descumprido medida protetiva que lhe fora imposta.

Importante ainda destacar que a Lei 11.340/06 enrijeceu o tratamento conferido a autores de crimes praticados no seio familiar, justamente pela gravidade que são perpetrados, onde muitas vezes os acusados cumprem as ameaças proferidas, o que recomenda especial atenção por parte das autoridades

Na hipótese, embora afirme possuir trabalho e residência fixa, o flagranteado, registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal (HC 535.843/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019).

Com efeito, o descumprimento de anterior medida protetiva, somada às ameaças proferidas contra a vítima, são circunstâncias que justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, uma vez que se evidencia que é necessária proteger a vítima para que possa prestar suas declarações em juízo, com tranquilidade, diante de possível ação do paciente para demovê-la desse intento.

Logo, evidencia-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva, medida extrema e excepcional, ao menos por ora, para garantir a própria integridade física e psíquica da vítima.

Não obstante este entendimento, o juiz titular da Vara de Violência doméstica poderá fazer novo juízo de conveniência da manutenção ou não da prisão do custodiado após o encerramento do plantão.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES
, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. (...)”

Com efeito, em que pese a situação noticiada nos autos, as circunstâncias do caso concreto autorizam a concessão da liberdade.

Isso porque, há nos autos declaração firmada pela ofendida, reconhecida em cartório, não se opondo à liberdade do paciente, manifestando o desejo no restabelecimento do casamento, demonstrando a desnecessidade da prisão preventiva (id. 114107994).

Ademais, ainda que fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva em face do descumprimento de medidas protetivas, não há
periculum libertatis
, ante a postura da vítima, pois
o agente não cria ou incrementa um risco proibido relevante, e ao que tudo indica a sua aproximação teve anuência da vítima, tanto que em sua declaração perante a autoridade policial, relatou que o paciente tinha ido a sua residência para buscar sua filha, apesar de já ter fixadas as Medidas Protetivas,
in verbis:

“(...) QUE então foi questionado à declarante sobre os fatos que ocorreram na data de hoje, e disse
que o LUIZ foi até sua casa por volta das 14:30hs, sendo que foi ao local para buscar a filha;
QUE a declarante alega que ao vê-la maquiada, não gostou, e logo começou a ofender, chamando-a de VAGABUNDA, PROSTITUTA e outras ofensas; QUE na data de hoje não proferiu ameaças de morte de forma verbal, mas ameaçou bater na declarante; QUE a declarante alega que o LUIZ ficou bem transtornado, entrou na casa da declarante correndo, e depois disso a declarante se trancou na sala e ligou para a PM; QUE o LUIZ foi preso (...)” extraído do sistema PJE na origem.

Assim, consoante jurisprudência do STJ, ainda que efetivamente tenha o paciente violado cautelar de não aproximação da vítima, e se a vítima contribuiu para o paciente dela se aproximar não se verifica efetiva lesão e coloca em dúvida a existência de dolo à desobediência,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A intervenção do direito penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade. 2. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência. 3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória.
4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória. (HC 521.622/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)”

Por fim, a prisão preventiva no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida excepcionalíssima, que se justifica apenas e exclusivamente para evitar a ocorrência de um mal maior, não podendo ser mantida indefinidamente.

Dessa forma, diante da inexistência de elemento que justifique a custódia preventiva do paciente,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
sem prejuízo das medidas protetivas de urgência estabelecidas pelo Juiz de primeiro grau, previstas na Lei n. 11.340/2006.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022